Tribunal: TJDFT
Processo: 0753856-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPOSITURA ALEATÓRIA DE DAMANDA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A escolha aleatória de foro ao propor demanda de natureza consumerista configura abuso de direito a ensejar declínio de competência de oficio, devendo haver observância do consumidor às regras que regem a matéria formal para não violar o princípio do juiz natural.